Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Inscrição indevida no sistema de informação de crédito do banco central (SCR). Ausência de comprovação da existência da dívida. Responsabilidade da instituição financeira. Multa cominatória. Mantida. Sucumbência recíproca. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que declarou a inexistência de dívida registrada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), rescindiu o contrato e determinou a exclusão definitiva da anotação no cadastro, sob pena de multa diária. Condenou ainda as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por força da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) foi legítima diante da ausência de prova da operação que gerou a dívida; (ii) determinar a validade da multa cominatória e a correção da distribuição da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada conforme o Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do STJ.
4. A Resolução n. 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional estabelece que as instituições financeiras devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, e que as respectivas informações são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes.
5. A ausência de comprovação da existência da dívida gera presunção de inexistência do débito e legitima a exclusão do registro e a rescisão do contrato.
6. A multa cominatória imposta para compelir o cumprimento da ordem de exclusão, é proporcional e adequada, conforme critérios do art. 536, §1o, do CPC, inexistindo elementos que justifiquem sua revisão.
7. A fixação de sucumbência recíproca decorre do êxito parcial de ambas as partes e da ausência de comprovação de abuso ou má-fé na conduta do autor. O princípio da causalidade não afasta a responsabilidade do banco, que deu causa à demanda ao proceder à inscrição sem comprovação da operação bancária que gerou a dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inscrição de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem comprovação da existência da operação bancária, é indevida e autoriza sua exclusão por inexistência. 2. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é legítima, desde que proporcional e compatível com a finalidade coercitiva. 3. A distribuição equitativa da sucumbência é adequada quando ambas as partes obtêm parcial êxito, especialmente quando a instituição financeira deu causa à lide.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 43, § 2o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, e 536, §1o; Resolução CMN no 5.037/2022, arts. 13 e 15.